Tribunal: STF
Processo: RE 273761
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CRIME DO ART. 95, D, DA LEI Nº
8.212/91. RECUSA, PELO ACÓRDÃO, DA ANISTIA PREVISTA NO ART. 11,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.639/98. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º,
CAPUT E INCISOS XXXIX E XL, DA CF.
Benefício que se tornou descabido, em face da declaração,
pelo STF, da inconstitucionalidade do dispositivo sob o enfoque, com
efeito ex tunc, por ofensa ao processo legislativo (HCs 77.724 e
77.734).
Recurso não conhecido.